Tribunal: TJES
Processo: 0010693-22.2011.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010693-22.2011.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DERLY PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.194/STJ. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por Derly Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, que, após decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 12 anos, 1 mês e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

2.
O acórdão anteriormente proferido deu parcial provimento ao recurso apenas para redimensionar a pena intermediária, fixando-a em 11 anos e 6 meses de reclusão. Interpostos Recursos Especial e Extraordinário, os autos retornaram para eventual juízo de retratação diante da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.194.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a confissão qualificada realizada pelo réu autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, à luz da tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 1.194, bem como definir os reflexos do reconhecimento da atenuante na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O entendimento anteriormente adotado pelo Colegiado, no sentido de afastar a incidência da atenuante da confissão qualificada, baseava-se na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal na RvC nº 5548.

5. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 2.001.973/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.194), fixou tese no sentido de que a confissão espontânea é apta a atenuar a pena mesmo quando qualificada, desde que não haja retratação, admitindo-se sua aplicação em menor proporção,
quando o fato confessado for tipificado com menor pena.

6. Em observância ao art. 927, III, do CPC, impõe-se a adequação do julgado ao entendimento vinculante do STJ, com o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada.

7. Mantida a pena-base em 14 anos e
0
3 meses de reclusão, diante da valoração negativa das circunstâncias do crime.

8. Na segunda fase da dosimetria, reconhecida a atenuante da confissão espontânea qualificada, procede-se à redução da pena em 1/12, fixando-a em 13 anos,
0
1 mês e 23 dias de reclusão.

9. Incidentes as agravantes da reincidência e do motivo torpe, valoradas individualmente em 1/6, redimensiona-se a pena intermediária para 16 anos, 8 meses e 3 dias de reclusão.

10. Na terceira fase, mantida a fração de diminuição de 2/5 pela tentativa, considerando tratar-se de tentativa cruenta e imperfeita, com múltiplos disparos de arma de fogo, resultando na pena definitiva de 10 anos de reclusão.

11. Mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Juízo de retratação exercido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea qualificada e redimensionar a pena definitiva para 10 anos de reclusão, mantidos os demais termos do acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, proceder ao juízo de retratação, apenas para reconhecer a atenuante da confissão e redimensionar a pena, na forma do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
10693
-
22
.2
0
11
.8.08.00
1
4

APELAN
TE:

DERLY PEREIRA

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

DERLY PEREIRA

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
J
UÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE
COLATINA
(I
D
12575158
)
,
q
ue,
após deliberação do
Conselho de Sentença
,
julgou procedente a pretensão punitiva
estatal
,

conden
ando
o
réu
nas
iras
do art. 121, §2º,
I
e IV
,
c/c art. 14, II, ambos

do
Código Penal,
à pena de
12
(
doze
) anos,
01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias
de reclusão,
a ser cumprida
em regime inicial
fechado
.

Esta Segunda Câmara Criminal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, apenas para redimensionar a pena intermediária em razão da desproporcionalidade do critério de valoração das agravantes, fixando a pena definitiva em 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mantendo o regime fechado.

Publicado o Acórdão (ID 17591189), a defesa interpôs
Recurso

Especial
(ID 17902185) alegando, em suma,
afronta aos arts. 14, II, 59, 61, 65, III, “d”, do CP, e
arts.
155, 474-A, 478 e 593, III, “d”, do CPP, além de dissídio jurisprudencial.
Afirma
que o veredicto é manifestamente contrário à prova dos autos, pugnando pela desclassificação para lesão corporal, ante a ausência de perigo de vida atestada em laudo, bem como a reforma da dosimetria para reconhecer a confissão qualificada e aplicar fração máxima pela tentativa.

Quanto ao
Recurso
Extraordinário
(ID 17902186), alega
violação aos arts. 5º, XL, XLVI, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal. Argumenta, em síntese: I) nulidade por interferência do juízo na sustentação oral (art. 474-A do CPP) e uso de antecedentes como argumento de autoridade; II) insuficiência de fundamentação na dosimetria da pena; III) aplicação retroativa gravosa do Tema 1.068/STF quanto à execução imediata da pena no Tribunal do Júri.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento dos recursos e, no mérito, pela manutenção do acórdão (ID 18924813 e ID 18924814).

Remetido o feito à Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, esta identificou aparente divergência entre o acórdão recorrido e a tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1194.

Por tal razão
,
os autos
retorn
aram
a este órgão julgador, para
exame da pertinência do juízo de retratação, à luz d
o
disposto no
art. 1.030, II, do C
ódigo de
P
rocesso Civil (ID 19139533).

P
ois bem.

Reanalisando o feito, se extrai que o Colegiado, à época do julgamento do recurso de apelação,
manteve o afastamento da confissão qualificada
em razão do posicionamento adotado pelo
Plenário do
Supremo Tribunal Federal na RvC nº 5548
,
segundo o qual
:
“(...
)
A confissão, para servir como atenuante da pena nos termos do art. 65, III, d, do Código Penal, deve ser espontânea, realizada com o intuito de colaborar com a Justiça e elucidar a verdade dos fatos. Logo,
a confissão qualificada, isto é, aquela em que o agente admite a autoria do delito, mas argui em seu favor uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, não é suficiente para fazer incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

(...).
”
(RvC 5548, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 02-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-01-2025 PUBLIC 08-01-2025)

Todavia,
a questão jurídica debatida foi
revista e
definitivamente pacificada pelo T
ribunal da Cidadania
no julgamento do R
E
sp.
nº
2.001.973/RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos pela Terceira Seção, que fixou a seguinte tese para o
Tema 1.194
:
"1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal,
é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova
, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos; 2.
A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser

considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena
ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade."
(STJ, REsp n. 2.001.973/RS, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/2025, transitada em julgado em 30/10/2025)

Nessa linha
de raciocínio
,
considerando
a revisão do entendimento,
sob a sistemática dos
r
epetitivos, que vincula os demais órgãos jurisdicionais,
na forma do a
rt. 927, III, do CPC, não
deve
prevalece
r a conclusão acerca da
impossibilidade de reconhecimento da confissão espontânea,
devendo ser revisto o
acórdão

apenas
nesse
ponto
.

Desse modo, reconhecida a atenuante da confissão qualificada,
impõe-se a
compensação parcial com uma das circunstâncias agravantes.

Dessa maneira, p
asso a redimensionar a
sanção
imposta ao réu, condenado pela prática d
o

art. 121, §2º,
I
e IV
,
c/c art. 14, II, ambos

do
Código Penal.

Na
primeira etapa

do cálculo dosimétrico
,
deve ser mantida a pena
-base em
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
,
diante da desvaloração das
circunstâncias
do crime
.

N
a
segunda fase
da dosimetria,

reconhecida a confissão, reduzo a pena parcialmente em 1/12 (um doze avos) para
13 (treze) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias
,
na forma da jurisprudência do Superior Tribu
na
l de Justiça,
in verbis
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTUPRO QUALIFICADO. REVISÃO DA TIPIFICAÇÃO OBSTADA PELA SÚMULA 7/STJ. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. PREVALÊNCIA DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS. RELAÇÃO DE CONFIANÇA DECORRENTE

DE CONVÍVIO NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. INCIDÊNCIA RESTABELECIDA. ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA.
APLICAÇÃO EM MENOR PROPORÇÃO. FRAÇÃO DE 1/12.
NÃO PREPONDERÂNCIA EM CONCURSO COM AGRAVANTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte. (REsp n. 2.183.634/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 22/4/2026)

Na sequência,
a magistrada
fez incidir as circunstâncias
agravantes da
reincidência
e do

motivo torpe
, reconhecida
s
pelos jurados,
que
ora
valoro individualmente em
1/6 (um sexto).

Seguindo
t
a
l
orientação, redimensiono a sanção intermediária para
16 (dezesseis)
anos,
08 (oito) meses e 03 (três) dias
de reclusão.

Na
terceira fase
,
mantém-se o patamar de redução da pena em 2/5
(dois quintos)
,
pois a
conduta praticada expôs o bem jurídico tutelado a
perigo intermediário de lesão
, notadamente por ter disparado
a arma
mais de uma vez, sendo uma tentativa cruenta e imperfeita.
Assim,
reduzo a sanção definitivamente para
10 (dez) anos de reclusão
.

M
ant
enho
o regime fechado, na forma do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Ficam mantidos os demais termos do Acórdão (ID 17591189).

À luz do
exposto, em juízo de retratação, reconheço a atenuante da confissão qualificada, redimensionando a pena definitiva para
10 (dez) anos de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.